Tribunal: TJMT
Processo: 8010073-83.2017.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), DEBORA LUZIA TUNI - CPF: 002.982.481-82 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010073-83.2017.8.11.0108 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH

Recorrente(s):

DEBORA LUZIA TUNI

Recorrido(s):

SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CALCULO DA RECORRIDA COM BASE NOS LIMITES DA SENTENÇA. ASTREINTES INDEVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto por DEBORA LUZIA TUNI, para que a SKY BRASIL SERVICOS LTDA, seja condenada ao pagamento de multa a título de suposto descumprimento de ordem judicial, bem como dano material de valores supostamente cobrados no curso da ação.

2.
O valor apresentado pela Recorrida se encontra adequado nos exatos limites da sentença, portanto, não cabe a majoração pretendida pela Recorrente.

3.
A multa de astreintes é devida quando a parte deixa de cumprir voluntariamente obrigação com o nítido intuito de afrontar ao comando judicial, o que não se vislumbra ao caso em julgamento.

4.
Ademais, a empresa Recorrida apresentou documentos comprovando o cumprimento da liminar, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 7915704. Nesse sentido, a pretensão da condenação da Recorrida ao pagamento de multa é indevida.

5.
Nesse sentido não há que se falar em condenação das astreintes, conforme já decido pelo Juízo de Origem.

6.
Diante disso, a sentença de origem não comporta reforma.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.
Condeno a Recorrente DEBORA LUZIA TUNI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022